Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário. Vantagens outras. Recurso extraordinário pela improcedência da demanda ou, também objeto de recurso especial, por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Cumpre também examinar o Tema 551, objeto do recurso

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário. Vantagens outras. Recurso extraordinário pela improcedência da demanda ou, também objeto de recurso especial, por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Cumpre também examinar o Tema 551, objeto do recurso extraordinário. Acórdão em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado em 16-03-2019. Efeitos "erga omnes" da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai fundamento de validade. Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários da Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis. Decisão em contrário seria inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5o. Julgamento revisto para rejeitar a pretensão da autora, que arcará com todas as despesas do processo, com honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em dois mil reais, observado o benefício da gratuidade, prejudicado, por consequência, o exame dos Temas 810 e 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002714-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRIDY
CANDIDO DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-63.2014.8.26.0053
2
VOTO No 35909
APELAÇÃO No 1002714-63.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INGRIDY CÂNDIDO DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário.
Vantagens
outras.
Recurso
extraordinário
pela
improcedência da demanda ou, também objeto de recurso
especial, por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Cumpre também examinar o Tema
551, objeto do recurso extraordinário. Acórdão em
contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado em
16-03-2019. Efeitos “erga omnes” da decisão declaratória
de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo
28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela
constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a
Lei Estadual 11064/2002 extrai fundamento de validade.
Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no
IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por
esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em
21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários da
Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas
referidas leis. Decisão em contrário seria inexequível.
Código de Processo Civil, artigo 535, § 5o. Julgamento
revisto para rejeitar a pretensão da autora, que arcará com
todas
as
despesas
do
processo,
com
honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa, Código de
Processo Civil, artigo 85, § 8o, em dois mil reais, observado
o benefício da gratuidade, prejudicado, por consequência,
o exame dos Temas 810 e 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-63.2014.8.26.0053
3
Policial militar temporária, 13o salário, férias crescidas do
terço constitucional, adicional de insalubridade em grau máximo, adicional de local de
exercício, contagem do tempo de serviço para fins previdenciários e correspondente
recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social, com correção monetária pelo
IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 122/127.
Interposto recurso extraordinário, pela improcedência da
demanda conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 551, ou, também objeto de
recurso especial, por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a
Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo
1040, II, do Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Superior
Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Cumpre também examinar o Tema 551, do Supremo
Tribunal Federal, igualmente objeto do recurso extraordinário, decisão passada em
julgado em 16-03-2019:
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO
PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. (...) As
regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. (...) A
Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter
nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144,
§ 7o, da CF). (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-63.2014.8.26.0053
4
Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória
'destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que
se refere essa lei' (art. 6o), sem a configuração de 'vínculo empregatício' ou de
'obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim', em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos. ADI 4173. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, j. 19.12.2018, DJe 25.02.2019.
Lei Federal 10029/2000, que serve de fundamento de
validade da correspondente lei estadual, 11064/2002, cujo efeito erga omnes e eficácia
vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da referida lei federal, Lei
9868/1999, artigo 28, parágrafo único, conferem prevalência sobre orientação em
contrário fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta
Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018:
Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da
Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação
do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
Destarte, não cabe conceder a auxiliares voluntários da
Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis e decisão em
contrário seria inexequível, consoante artigo 535, § 5o, Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-63.2014.8.26.0053
5
Não cabendo constituir título judicial inexequível, o
julgamento é revisto para rejeitar a pretensão da autora, que arcará com todas as
despesas do processo, com honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa,
Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em dois mil reais, observado o benefício da
gratuidade, prejudicado, por consequência, o exame dos Temas 810 e 905, com
oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator